Tribunal: TJDFT
Processo: 0700166-38.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DE GRATIFICAÇÃO. CARREIRA. REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL – ADASA. SERVIDORA EFETIVA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - GARSP. LEI DISTRITAL No 4.280/2008 (ART. 10, § 2o). GRATIFICAÇÃO CALCULADA NOS PERCENTUAIS MÁXIMOS REFERENTES À AVALIAÇÃO INDIVIDUAL E AO DESEMPENHO INSTITUCIONAL. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. ALTERAÇÃO. LEI POSTERIOR. LEI DISTRITAL No 5.247/2013 (ART. 15, §5o). GARSP CALCULADA NO PERCENTUAL MÁXIMO. CONDIÇÕES. AVALIAÇÃO INDIVIDUAL E PERCENTUAL ESTABELECIDO PELA DIRETORIA DA AGÊNCIA PARA AS METAS INDIVIDUAIS E INSTITUCIONAIS. NORMA PROVIDA DE CONCEITOS VAGOS E INDETERMINADOS. EFICÁCIA CONTIDA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGULAMENTAÇÃO POR NORMA ESPECÍFICA. NECESSIDADE. TESE FIRMADA NO AMBIENTE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR No 2016.00.2.024562-9. EFEITO VINCULANTE. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. APELO. PROVIMENTO PARCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESPROPORCIONAL. HONORÁRIOS E VERBAS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDOS.
1. Desde que entrara a viger o estatuto legal que criara a Carreira Regulação de Serviços Públicos do quadro de pessoal da Adasa - Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal - Lei Distrital no 4.280/2008 -, fora assegurado ao servidor da carreira que ocupar cargo em comissão, em exercício na agência, o direito de receber Gratificação pela Execução de Atividades de Regulação de Serviços Públicos – GARSP, calculada nos percentuais máximos referentes à avaliação individual e ao desempenho institucional, ou seja, 35% (trinta e cinco por cento) do vencimento, sem qualquer ressalva.
2. Estando o dispositivo legal – artigo 10, §2o, da Lei no 4.280/2008 – impregnado de todos os requisitos aptos a ensejaremb que irradiem seus efeitos tão logo o diploma no qual estivera inserto entrara a viger, delimitando especificamente a situação material que enfoca e não estando permeado por nenhuma lacuna passível de ser implementada através de norma regulamentadora, sua plena eficácia prescindira de ato normativo posterior, devendo, portanto, ser assegurado ao servidor integrante da Carreira Regulação de Serviços Públicos do quadro de pessoal da Adasa que ocupar cargo em comissão, em exercício no órgão, a Gratificação pela Execução de Atividades de Regulação de Serviços Públicos – GARSP no percentual máximo, na conformidade com o princípio da legalidade que deve permear os atos administrativos.
3. Aferido que a previsão inserida no artigo 10, §2o, da Lei no 4.280/2008, fora parcialmente alterada pelo artigo 15, §3o, da Lei no 5.248/2013, que, de sua vez, fixara que o titular de cargo efetivo, ocupante de cargo em comissão, em exercício na agência, perceberia a GARSP calculada no percentual máximo referente à avaliação individual e ao percentual estabelecido pela Adasa para as metas institucionais, conforme os critérios de definição dos percentuais definidos pela diretoria colegiada da autarquia, é permeada por conceitos vagos e indeterminados, que, ao invés de consubstanciarem falha, traduzem nítida opção do legislador destinada a resguardar ao ato administrativo regulamentador o poder de particularizar o enunciado de acordo com os parâmetros modulados, resplandecendo dessa inferência a certeza de que se qualifica como norma de eficácia contida cuja concretude estivera condicionada à edição do ato regulamentador que, conquanto subjacente na hierarquia normativa, é indispensável para que reste revestido de eficácia material.
4. Não se revestindo do exigido para que seja assegurada plena eficácia a norma volvida a estabelecer critérios ordinários de avaliação individual e institucional para fins de recebimento da Gratificação pela Execução de Atividades de Regulação de Serviços Públicos – GARSP em seu percentual máximo (Lei no 5.248/2013, artigo 15, §3o), estando a eficácia da previsão dependente da edição de regulação específica, impassível que eventuais imprecisões conceituais sejam suplantadas pelo Judiciário, pois que, na expressão do poder que lhe é resguardado pelo legislador, está municiado de suporte para controlar a legalidade do ato administrativo, não o assistindo suporte para controlar a atuação administrativa sob critérios de oportunidade e conveniência, sob pena de, substituindo a administração, subverter o sistema normativo que guarnece o estado de direito e assumir a prática administrativa como missão institucional.
5. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento desiguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca mas desproporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, Artigos 85, § 14, e 86).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários redistribuídos. Unânime.